Tribunal: TJMT
Processo: 1025763-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025763-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA DENISE TIBIS MEIRELES DA SILVA - CPF: 700.091.331-27 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela
parte
reclamante contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito e condenado a
parte
reclamada
ao pagamento de indenização
por dano moral decorrente de negativação indevida, fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 por negativação indevida, é adequado e suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de uma negativação posterior e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, conforme o artigo 944 do Código Civil, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento injustificado.

4.
A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando a importância arbitrada for exorbitante ou irrisória, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A sentença recorrida já considerou a existência de uma negativação posterior àquela discutida nos autos para a fixação do valor.

6.
O valor arbitrado de R$ 3.000,00 atende aos requisitos de compensação e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, estando em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter compensatório e pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sendo considerada a existência de negativações posteriores para a moderação do valor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025763-29.2025.8.11.0001

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JESSICA DENISE TIBIS MEIRELES DA SILVA

Recorrido
: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JESSICA DENISE TIBIS MEIRELES DA SILVA ajuizou reclamação em face da SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA. Noticiou que: a) desconhece totalmente o débito de R$ 633,61 e o contrato no 6130332 com a UNIASSELVI, que gerou uma negativação indevida em seu nome em 8/3/2025; b) realizou um vestibular, aceitou a oferta da faculdade, mas não efetivou a matrícula por completo devido à falta de documentação e dinheiro, considerando a matrícula cancelada; c) passou a receber ligações de cobrança e foi impedida de fazer compras a prazo devido à restrição em seu nome, sem ter recebido notificação extrajudicial; d) a negativação indevida causou constrangimento e abalo moral. Requereu: a)
a
declaração de inexistência do débito
; b)
a
condenação da
parte

reclamada ao pagamento de indenização
por
dano
mora
l
no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a)
a
parte

r
eclamada não comprovou a contratação e telas sistêmicas não são suficientes;
b
) a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e o dano moral é
in
re

ipsa
pela negativação indevida;
c
) a existência de outras anotações supervenientes à discutida deve ser considerada para fixação do
quantum
indenizatório, sem aplicação da Súmula 385 do STJ
.

Ao final: a) declarou a inexistência do débito
; b) condenou a
parte

r
eclamada a pagar R$ 3.000,00 a título de
indenização por
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença, embora reconheça a ilicitude da cobrança, fixou um valor de
indenização por
dano mora
l
que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o poder econômico da
parte

reclamada
e o fato de ser a primeira restrição em seu nome; b) a condenação em valor exíguo não coíbe o comportamento contínuo da
parte

reclam
a
da
em demandas semelhantes; c) os atos praticados pela
parte

reclama
da são ilícitos, gerando o dever de indenizar
. Requereu o provimento do recurso para
a
majoração

d
a indenização
para R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise da matéria devolvida à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

No caso em análise, a parte
reclama
nte busca a majoração do valor fixado a título de
indenização por

dano
mora
l
. Contudo, a sentença já considerou a existência de uma negativação posterior àquela discutida nos autos.

Sopesando estes critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita, especialmente considerando a negativação posterior.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305902890
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025